Tribunal: TJPA
Processo: 0801991-27.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801991-27.2022.8.14.0006

APELANTE: DAVID JHONATA DE ARAUJO MAIA, ALESSANDRO ALVES MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. TENTATIVA. ABSOLVIÇÃO REJEITADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os apelantes pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, na forma tentada (art. 157, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal). Alessandro Alves Miranda pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, enquanto David Jhonata de Araújo Maia requer a readequação da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se há insuficiência de provas para absolvição de Alessandro Alves Miranda; e (ii) se a dosimetria da pena de David Jhonata de Araújo Maia deve ser reformada, com a neutralização da vetorial das circunstâncias do crime e a reavaliação da fração de tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição de Alessandro Alves Miranda não se sustenta, pois a materialidade e autoria do crime foram comprovadas pela confissão do réu, pelo reconhecimento da vítima e por depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, colhidos sob o crivo do contraditório.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância quando firme e coerente, como na hipótese dos autos.

5. O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão dos acusados constitui meio de prova idôneo para embasar a condenação, especialmente quando corroborado por outros elementos nos autos.

6. A utilização de simulacro de arma de fogo não justifica a exasperação da pena-base, pois se trata de elemento inerente ao crime de roubo, devendo ser afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime.

7. A atenuante da confissão espontânea foi corretamente reconhecida e compensada com a agravante da reincidência, conforme entendimento consolidado do STJ.

8. A fração de diminuição da tentativa foi adequadamente fixada em 1/3, considerando o iter criminis percorrido, alinhando-se à jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Alessandro Alves Miranda conhecido e desprovido, com redimensionamento oficioso da pena. Recurso de David Jhonata de Araújo Maia parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, tem especial relevância nos crimes patrimoniais. 2. O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante é meio de prova idôneo para embasar a condenação, desde que colhido sob o contraditório. 3. A utilização de simulacro de arma de fogo não caracteriza especial desvalor da conduta para fins de exasperação da pena-base. 4. A atenuante da confissão espontânea pode ser integralmente compensada com a agravante da reincidência. 5. A fração de redução da pena na tentativa deve ser fixada conforme o iter criminis percorrido, diminuindo-se proporcionalmente à proximidade da consumação do delito.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, §2º, II, e 14, II; CPPl, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020; STJ, HC n. 937.282/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024; STJ, REsp n. 1.931.145/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 22.06.2022; STJ, HC n. 571.800/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 16.06.2020

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por
conhecer e dar parcial provimento ao apelo de
David Jhonata de Araújo
, e conhecer e negar provimento ao recurso de
Alessandro Alves Miranda
, com redimensionamento oficioso da reforma do cálculo dosimétrico,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Alessandro Alves Miranda e David Jhonata de Araújo Maia apelam da sentença proferida pela 2ª Vara Criminal de Ananindeua/Pa, que os condenou à pena reclusiva de 3 anos, 6 meses, 20 dias e 8 dias multa, em regime aberto e, 4 anos, 2 meses, 20 dias e 46 dias-multa, em regime inicial semiaberto, respectivamente, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 14, II, do Código Penal (ID 10094803).

Nas razões recursais apresentadas, o apelante Alessandro Alves de Araújo pleiteia a absolvição, sustentando a inexistência de substrato probatório suficiente para embasar o decreto condenatório (ID 10094816), enquanto o recorrente David Jhonata de Araújo, pleiteia a readequação do cálculo dosimétrico (ID 16779146).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença condenatória (ID 16779149 / 10094821), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, que opinou pelo desprovimento dos apelos (ID 20010441).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso de Alessandro Alves Miranda não comporta provimento.

Inexiste espaço para a absolvição do recorrente, com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da prática criminosa aptas a sustentar o decreto condenatório.

A materialidade do crime restou provada pelo pela confissão do apelante (ID 10094683, p. 33) e relato da vítima e testemunha ocular na fase inquisitorial (ID 10094683, págs. 17 e 19), corroborado pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

A vítima afirmou, em seu depoimento perante a autoridade policial, que foram os denunciados os autores do roubo descrito na denúncia, não havendo possibilidade de dúvida no reconhecimento realizado, uma vez que a ela foi abordada em via pública, tendo permanecido em contato direto e sob ameaça daqueles por tempo suficiente, donde se conclui que teve oportunidade de gravar suas características físicas e fisionômicas, circunstâncias que agregam valor probatório à palavra da ofendida, as quais são firmes, coerentes e harmônicas, não havendo motivos para subtrair-lhes credibilidade.

Ademais, a versão apresentada pela vítima apresenta-se consonante com o depoimento em Juízo prestado pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais confirmaram seus depoimentos prestados perante a autoridade policial, dando conta de que, no dia dos fatos, durante ronda de rotina, se depararam com a situação em que os acusados já se encontravam homiziados em um bar e cercados por populares, tendo a vítima comparecido ao local e reconhecido os acusados com autores do roubo que havia sofrido momentos antes. (ID 10094803)

Nesse contexto, convém ressaltar que “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”

(STJ.
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020), como se deu na espécie.

Além disso, saliento que o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados “constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (STJ.
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020), hipótese retratada nos autos, de modo que inexiste margem para absolvição.

Destarte, verifica-se que a confissão do acusado, os depoimentos da vítima e testemunha ocular colhidos na fase inquisitorial estão em harmonia com os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do réu, colhidos sob o crivo do contraditório, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu, inexistindo malferimento ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (STJ.
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), DJe de 15/3/2022), como se deu na espécie.

Por sua vez, o apelante
David Jhonata de Araújo,
pleiteia inicialmente, a readequação da basilar, alegando fundamentação inidônea do vetor referente às circunstâncias do crime, sob a alegação de que a utilização do simulacro de arma de fogo não é elemento apto a justificar a exasperação da pena-base, pois tal circunstância já está incluída na grave ameaça própria do tipo penal de roubo. No ponto, o magistrado sentenciante negativou a vetorial nos seguintes termos:

“As
circunstâncias do crime
são desfavoráveis pois foi comprovado nos autos que o acusado utilizou-se de artefato semelhante a uma arma de fogo, de modo a assegurar a execução do crime, infligindo maior temor na vítima” (ID 10094803).

Como é cediço, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (STJ.
AgRg no REsp n. 1.859.301/PA
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma. J. 16/6/2020).

Sob esta perspectiva, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça oriente que, “o simulacro não caracteriza especial desvalor da conduta, por se tratar de elemento inerente ao tipo penal de roubo, devendo ser afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime.” (STJ.
HC n. 937.282/SP
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 3/12/2024). No mesmo sentido, (STJ.
HC n. 844.237/SP
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 5/11/2024). Dessa forma, a vetorial das circunstâncias do crime deve ser neutralizada da primeira etapa dosimétrica.

A segunda linha argumentativa do apelante, refere-se à aplicação da
atenuante da confissão,
prevista no art. 65, III, d), do CP.

Na espécie, ao contrário do que aponta a defesa, observo que o magistrado reconheceu a citada atenuante e a compensou com a agravante da reincidência, na fase intermediária da pena (ID 10094803), expediente decisório alinhado ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça que considera “possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não” (STJ,
REsp n. 1.931.145/SP
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção,, j. 22/6/2022), inexistindo margem para a reforma da sentença sob o ângulo pretendido.

Em complemento, restou configurado o crime de roubo tentado e escorreita a fração aplicada pelo magistrado
a quo
diante do
iter criminis
percorrido
, já que “abordaram a vítima em via pública e, utilizando um simulacro de arma de fogo e mediante violência e grave ameaça, tentaram subtrair sua motocicleta, porém não lograram êxito na empreitada criminosa, pois a vítima reagiu e passou a travar lutar corporal com os acusados, os quais fugiram e foram perseguidos e dominados por populares, até a chegada da polícia”, conforme consignado na sentença (ID 10094803, p. 2).

À vista disso, tenho que o
quantum
de 1/3 de diminuição de pena pela tentativa aplicado pelo juízo sentenciante se mostra razoável, estando em consonância com o entendimento jurisprudencial do STJ, segundo o qual “quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição” (STJ.
HC n. 571.800/SC
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 16/6/2020).

Por fim, considerando que a vetorial das circunstâncias do crime foi neutralizada, e diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, aplico a pena-base no mínimo legal, 4 anos e 10 dias-multa. Na fase intermediária, mantenho a fundamentação expendida pelo magistrado primevo e compenso a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Por fim, na terceira fase, diante do crime ter sido cometido em concurso de pessoas aumento a pena em 1/6 e presente a causa de diminuição referente à tentativa na fração de 1/3, torno-a definitiva em 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e pagamento de 8 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Mantenho o regime inicial de cumprimento da pena em semiaberto, em razão de sentença criminal transitada em julgado nos autos 00795158020158140006, conforme certificado no registro criminal do apelante (ID 10094692), nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP.

Por extensão, considerando a similitude da aplicação da pena realizada pelo magistrado
a quo
na negativa única da vetorial referente às circunstâncias do crime, e a ausência de irresignação do apelante Alessandro Alves Miranda, no que diz respeito ao
quantum
da pena, estendo oficiosamente a neutralidade da referida vetorial, em razão de ter sido recrudescida com o mesmo fundamento, e aplico a reprimenda final em 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e pagamento de 8 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, mantendo o regime em aberto para cumprimento da reprimenda privativa de liberdade.

Diante do exposto, conheço e dou
parcial provimento
ao apelo de
David Jhonata de Araújo
, para reformar a dosimetria penal e redimensionar a pena definitiva e
nego provimento
ao recurso de
Alessandro Alves Miranda
, com extensão oficiosa do novo cálculo dosimétrico, mantendo os demais termos da condenação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/02/2025